Tribunal: STF
Processo: RE 473611
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-06-19
Data de publicação: 2007-06-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA DE
   UTILIZAÇÃO POTENCIAL DO SERVIÇO DE EXTINÇÃO DE INCÊNDIO. LEI N.
   6.763/75.
1.      É legítima a taxa de segurança pública instituída
   pela Lei mineira n. 6.763/75, com a redação que lhe foi conferida
   pela Lei n. 14.938/03, devida pela utilização potencial do
   serviço de extinção de incêndio. Precedente.
2.      Agravo
   regimental a que se nega provimento.